Tribunal: TJDFT
Processo: 0733888-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733888-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: ANTONIO JOSE DA SILVA, REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA, IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS D E S P A C H O No ID 45512669, noticiou-se que, em 30/3/2023, houve a prolação de sentença no processo originário, que julgou procedentes os pedidos iniciais. Nesse contexto, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possível ocorrência de perda do objeto do agravo de instrumento de n° 0733888-78.2022.8.07.0000, interposto por IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS em desfavor de ANTÔNIO JOSÉ DA SILVA e REGINALDO DE OLIVEIRA SILVA no ID 40084666. Publique-se. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora